Tribunal: TJDFT
Processo: 0005247-30.2013.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DEPOIMENTO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VIOLENTA EMOÇÃO E EMBRIAGUEZ. TIPICIDADES NÃO ELIDIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. A materialidade e a autoria do delito de desacato encontram-se suficientemente evidenciadas nas declarações harmônicas e coerentes dos policiais militares, corroboradas pelos demais elementos de prova carreados aos autos.

2. O depoimento prestado por policial militar, concorde com os demais elementos de prova e não contraditado ou desqualificado, é dotado de presunção de veracidade, na medida em que emanado de agente público no exercício de suas funções.

3. No delito de desacato, o estado de embriaguez ou ânimo alterado do agente não torna as condutas atípicas.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.